Tribunal: STF
Processo: RE 901926
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ATO INFRALEGAL.



    1. A análise de instruções da receita federal em face de lei que delegou o poder normativo à Secretaria da Receita Federal configura mero controle de legalidade, o que não desafia a via do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.